Tribunal: TJMT
Processo: 1018219-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018219-32.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.
AGRAVADA: MARIA JOSÉ DA SILVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO EM RELAÇÃO AO DÉBITO DISCUTIDO NOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ADEQUADO DAS ASTREINTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais no 1022080-17.2021.8.11.0003 , movida por MARIA JOSÉ DA SILVA, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco agravante se abstenha de inserir o nome da autora/agravada nos órgãos de proteção ao crédito, de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC no importe de R$55,00 (cinquenta e cinco reais), até o julgamento da lide, sob pena de multa, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, alega que por se tratar de prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas de empréstimo consignado realizadas mensalmente e que, para ser cumprida, não dependem única e exclusivamente da instituição financeira credora, bem como que os descontos são realizados pelo órgão pagador da Agravada, logo, foge totalmente do controle do agravante o cumprimento de tal obrigação.
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja indeferida a tutela urgência de primeiro grau e afastada a imposição de multa diária; sucessivamente, que esta seja reduzida de modo a evitar o enriquecimento ilícito da agravada.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Como bem salientado no decisum a quo, a probabilidade do direito da parte autora está caracterizado pela juntada aos autos do comprovante mensal de rendimentos e o extrato do benefício previdenciário, como forma de comprovação dos fatos alegados na exordial, onde afirma desconhecer o desconto debatido, pois não contratou o empréstimo consignado em espeque, como também que não foi à própria quem autorizou tais atos.
O periculum in mora, por sua vez, é evidente, pois a continuação das cobranças indevidas e os descontos mensais realizados diretamente na conta bancária certamente causará sérios danos à subsistência da autora/recorrida e de sua a família.
A propósito:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. INCONFORMISMO DO RÉU. Na origem, a parte autora, idosa e aposentada, relatou que, sem sua anuência ou seu conhecimento, o réu realizou descontos de suposto empréstimo que alega não ter contratado. Assim, como os litigantes discutem a existência da relação jurídica e a legitimidade da cobrança, é extremamente razoável a concessão da tutela antecipada para a suspensão dos descontos, nos termos dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Deste modo, as razões declinadas pela parte agravante não demonstram que a produção de efeitos da decisão agravada irá acarretar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sendo a quantia descontada ínfima face ao tamanho e ao porte econômico da agravante e principalmente comparando ao módico benefício previdenciário da autora idosa. [...] RECURSO DESPROVIDO." (AI 1.0713.16.008027-9/001; Rel. Des. Alberto Henrique; Julg. 22/02/2018; DJEMG 02/03/2018)
De mais a mais, sendo a decisão provisória, de cognição incompleta, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção, inclusive após a apresentação da contestação, se for o caso.
Quanto a imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a suspensão dos descontos em conta bancária, provenientes de contrato de empréstimo, cuja exigibilidade está sendo questionada em Juízo.
Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão do autor da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).” (STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).
Em relação ao valor fixado pelo Juízo a quo, ante a capacidade de solvência do banco recorrente, considero que a quantia de R$500,00 de multa diária é apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.
Sobre o tema, segue o entendimento do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES.POSSIBILIDADE. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.2. (...) (AgRg no AREsp 316.165/MS. Rel. Ministro Raul Araújo. 4a Turma. J. em: 03.10.2017. DJe 11.11.2017).
E por fim, o recorrente não demonstrou o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque a incidência de astreintes pode ser evitada por critério e alvedrio da própria parte interessada. Ademais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Colha o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça (IDOSO, Lei no 10.741/03).
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR